Tribunal: STF
Processo: ARE 1498104
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Maracaí/SP formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 6) contra acórdão (eDoc 4) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



    Desapropriação. Execução. Impugnação. Discussão acerca de índice de correção monetária. Não cabimento. Questão já decidida de há muito, sobre a qual não se cabe mais discussão. Segurança jurídica que deve ser respeitada. Expropriação levada a efeito há mais de 30 (trinta) anos, sem que tenha ainda se efetivado o total do pagamento da justa indenização. Decisão mantida. Recurso não provido.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter não ter acolhido pleito de modificação dos consectários legais incidentes sobre precatório oriundo de indenização por desapropriação, mormente para que os juros de mora reflitam o quanto decidido nos Temas n. 810 e 1.170 da repercussão geral e n. 905 do Superior Tribunal de Justiça, com destaque para a aplicação, quanto à correção monetária, do IPCA-E a partir de janeiro de 2001 e da SELIC a contar da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDoc 13), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 16), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Consoante se observa do acórdão recorrido, o município recorrente interpôs, na origem, agravo de instrumento no qual buscou discutir qual índice de atualização monetária deveria ser aplicado sobre precatório proveniente de desapropriação. Requereu, para tanto, fosse utilizado o IPCA-E a partir de janeiro de 2001 e a taxa SELIC a contar de janeiro de 2022, em atendimento à EC n. 113/2021.



    A Corte Estadual desproveu o agravo sob o fundamento de que tal discussão não mais cabe nos presentes autos, principalmente considerando o que restou decidido em anterior agravo de instrumento, tombado sob o n. 2202008-44.2014.8.26.0000, vinculado, também, ao mesmo processo principal da desapropriação, conforme se nota dos seguintes trechos do aresto impugnado:



    3. Com efeito, considerando se tratar de ação de desapropriação ajuizada no ano de 1990, cuja sentença foi prolatada em 10 de março de 1993 (fls. 222/227 dos autos principais), e respectivo acórdão em 07 de abril de 1994 (fls. 228/233 dos autos principais), e levando-se em conta, ademais, que o acórdão relativo aos correspondentes embargos à execução foi retratado em 17 de outubro de 2012, é de meridiana clareza que em sede de impugnação à execução, a controvérsia cinge-se ao valor exequível, devido pelo ente executado, ora agravante, a fim de propiciar a satisfação integral do crédito exequendo.



    4. Nesse sentido, verifica-se que foram depositados valores referentes ao depósito inicial, em 24 de junho de 1991, além de única parcela depositada em 02 de outubro de 1990, e depois, em 30 de setembro de 2013 – conforme se depreende dos cálculos elaborados pela d. Contadoria, não impugnados neste ponto –, não se vislumbrando, entretanto, razão para acolhimento da pretensão manifestada pelo ente expropriante, que se restringe a qual o índice de correção monetária a ser aplicado.



    5. Ressoa claro, desse modo, que o MUNICÍPIO DE MARACAÍ, ora agravante, insiste em rediscutir questão referente a consectários legais, notadamente índice de correção monetária, a incidir sobre indenização decorrente de expropriação levada a efeito há mais de 30 (trinta) anos. Tal discussão, pese envolver matéria de ordem pública, não pode se perpetuar 'ad eternum' e sofrer a influência de toda e qualquer alteração legislativa ou de entendimento jurisprudencial, sob pena de grave insegurança jurídica.



    6. Assim, frente a todo o cenário que se verifica na hipótese, incensurável a r.decisão agravada ao, enfim, homologar os cálculos da Contadoria Judicial reproduzidos a fls. 1.326/1.331 dos autos principais, sobre os quais, salvo melhor juízo, descabe qualquer nova discussão, mormente em se considerando o quanto já decidido no agravo de instrumento nº 2202008-44.2014.8.26.0000.



    Ante esse quadro, entendo que, para rever essa conclusão e, eventualmente, acolher o pedido recursal, há a necessidade de reexaminar os fatos e as provas constantes do processo. Essa providência implica em vulneração ao enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte. 



    Nessa mesma direção e em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no RE 1.370.849 AgR, Relator o ministro André Mendonça, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 660. 



    1. A Corte de origem, aplicando o disposto no art. 924 do Código Processual Civil, considerou preclusa a insurgência contra a forma de atualização do montante devido pela Fazenda Pública, porquanto protocolada após a extinção da execução. 



    2. Uma vez assentada a preclusão da alegação, a aferição de eventual similitude fática e jurídica entre a hipótese sub examine e aquela versada nos paradigmas que deram origem aos Temas RG nº 810 e nº 1.170 encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional aplicável. Incidência do Tema RG nº 660. 



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente